Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA. MUDANÇA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE ATUAL DE RESTABELECIMENTO DO PODER FAMILIAR EM FAVOR DO GENITOR DOS INFANTES.
1. Em nosso ordenamento jurídico, o sistema de proteção integral à criança e ao adolescente é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, que tem como norma matriz o artigo 277 da Constituição Federal.
1.1. A Lei n. 8.069/1990, estabelece, em seu artigo 3o, que [a] criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
1.2. Como corolário do princípio da proteção integral, extrai-se a concepção de que deve ser assegurada a primazia do melhor interesse da criança e do adolescente, como regra de interpretação da legislação pátria e de solução de conflitos.
2. Evidenciado, no caso concreto, que há mais de três meses os infantes encontram-se sob a guarda fática da genitora e perpassam dificuldades para frequentar a escola, contempla-se como a melhor solução a determinação de expedição de ofício à Secretaria de Educação, para permitir a matrícula em unidade de ensino próxima ao lar materno, mesmo sem a anuência do genitor, temporariamente impossibilitado de exercer a guarda, no intento de assegurar aos menores, neste momento, os cuidados básicos e a atenção necessária aos seus desenvolvimento físico, intelectual e psicológico.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.